Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745303-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE JULIO ALBERGARIA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação na qual JACQUELINE JULIO ALBERGARIA postula a antecipação da tutela recursal, para determinar “que seja reintegrada ao concurso, ocupando as vagas reservadas às pessoas pretas e parda, e seja considerada apta no procedimento de heteroidentificação. Requer-se desde já a reserva de vaga, sendo nomeada e empossada no cargo que logrou aprovação e que seja convocada para o curso de formação técnico-profissional, que terá início em breve.” A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto o relatório da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 68588679 - Sentença - ID de origem 221197070): “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por JACQUELINE JULIO ALBERGARIA em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, todos já devidamente qualificados nos autos. A parte autora narrou que se inscreveu para concorrer ao cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior - Ênfase 16: Suprimentos de bens e serviços - Administração, sob o número de inscrição 10185067, na região sudeste, concorrendo às vagas reservadas para pessoas pretas e pardas. Afirmou que foi aprovada na prova objetiva e, por conseguinte, convocada para o procedimento de heteroidentificação. Contou que, ao consultar o resultado provisório, verificou que não foi considerada como candidata negra (parda) pela banca examinadora sob o argumento de que não possui caracteres que a credenciam a concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e que haveria incompatibilidade entre o fenótipo da candidata e o que se observa em pessoas negras, o que motivou a exclusão da lista dos aprovados como cotista racial. Relatou que o recurso administrativo foi indeferido. Informou que já foi considerada pessoa parda em outros concursos públicos. Sustentou que possui características associadas a pessoas negras de pele não retinta (parda) e traços fenotípicos afrodescendentes, de modo que a sociedade e o Poder Público a veem como parda. Defendeu a ilegalidade do ato administrativo em razão da violação ao acesso das pessoas negras aos cargos público e ao princípio da razoabilidade. Diante das referidas alegações, formulou os seguintes pedidos: a) gratuidade de justiça; b) concessão de tutela de urgência para determinar que a requerente seja reintegrada ao concurso, ocupando as vagas reservadas às pessoas pretas e parda, e seja considerada apta no procedimento de heteroidentificação. Requer-se desde já a reserva de vaga, sendo nomeada e empossada no cargo que logrou aprovação e que seja convocada para o curso de formação técnico-profissional, que terá início em breve ou, subsidiariamente, que seja reservada vaga da candidata no curso de formação profissional; c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência para que a autora seja reinserida no concurso, nas vagas reservadas às pessoas pretas e pardas, de forma definitiva, sendo considerada apta no procedimento de heteroidentificação, determinando sua nomeação e posse e por consequência sua convocação para o curso de formação profissional. Procuração anexa ao ID 214903094. Decisão interlocutória, ID 214921961, recebendo a inicial, concedendo à parte autora os benefícios da justiça gratuita e indeferindo o pedido liminar. Contra a decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento ao E. TJDFT, que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, ID 216122965. Devidamente citado, o CEBRASPE apresentou contestação ao ID 216533795. Em preliminar, arguiu o seguinte: a) improcedência liminar do pedido; b) litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; c) indevida concessão da justiça gratuita; d) incorreção do valor atribuído à causa. No mérito, sustentou que o edital é a lei do concurso público e que não houve impugnação aos critérios do procedimento de heteroidentificação. Discorreu sobre os critérios previstos e defendeu que a avaliação questionada ocorreu em conformidade com a previsão editalícia. Argumentou sobre a constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação. Pontuou que a requerente não possui características fenotípicas comuns às pessoas da raça negra (preta ou parda) e que comumente são traços geradores de atos discriminatórios. Impugnou os documentos apresentados em razão de terem presunção relativa de veracidade, visto que são produzidos com base na afirmação da declarante, sem que houvesse, contudo, confirmação por comissão de heteroidentificação. Teceu considerações sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência do pedido. Procuração colacionada ao ID 216533798. Validamente cientificada, a PETROBRÁS contestou ao ID 218440812. Arguiu a ilegitimidade passiva e a indevida concessão da justiça gratuita como questões preliminares. No mérito, defendeu que o procedimento de heteroidentificação ocorreu em conformidade com o previsto no edital e que a decisão de eliminação foi fundamentada. Sustentou a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência do pedido. Procuração e substabelecimento juntados ao ID 218440818. Intimada, a parte autora se manifestou em réplica ao ID 219120050. Os autos vieram conclusos. É o relatório.” Acrescento que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente, neste ensejo, busca a completa reforma do julgado combatido, requerendo a antecipação da tutela. Defende que a probabilidade do direito desponta probabilidade do direito “está amplamente comprovada por um conjunto robusto de evidências” despontadas dos autos. Cita, a título de exemplo, fotos, estes genéticos, documentos oficiais, aprovação em concursos anteriores nas vagas reservadas a pessoas negras, etc. Quanto ao perigo de dano, assevera que “houve divulgação do resultado final do processo seletivo no dia 17/06/2024, conforme pode ser visto abaixo e os candidatos começaram a ser nomeados e empossados para participar do curso de formação profissional, trazendo risco de preterição da candidata caso não retorne à lista de aprovados nas vagas reservadas às pessoas pretas e pardas.” Sustentando a conjugação dos requisitos legais, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão de natureza liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal almejada. Isso porque, em análise perfunctória, típica desse momento processual, não está evidente a probabilidade do direito da apelante, especialmente porque o edital regulador do certame em questão estabeleceu claramente que na avaliação de heteroidentificação seria utilizado exclusivamente o critério fenotípico. A propósito, calha citar as normas editalícias relevantes ao deslinde desta controvérsia: 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípioco para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação.(...) 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivados será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclararem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. (ID 65561901) A aferição do conjunto de provas produzido durante toda a instrução processual promovida na origem demanda uma incursão mais verticalizada e profunda não alcançável nesta fase de cognição sumária e bastante rarefeita da causa, conquanto já tenha tido contato por ocasião do processamento e do julgamento do AGI no 0745744-68.2024.8.07.0000. Ademais disso, no que toca ao perigo de dano não vislumbro configurado nenhum fato capaz de justificar a antecipação da tutela recursal, sobretudo quando se pleiteia medida com caráter eminentemente satisfativo e cujas consequências práticas são de complicada reversibilidade, o que desaconselha ainda mais eventual concessão. Diante de todo o exposto, nessa fase de cognição estreita, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator